Tribunal: TJMT
Processo: 1004059-87.2021.8.11.0004
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004059-87.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALADIM DOS SANTOS CAMILO - CPF: 074.297.111-20 (APELANTE), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), HERONDINA MARQUES CAMILO - CPF: 353.085.831-53 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TUTELA ANTECIPADA DE CARÁTER ANTECEDENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 303 E SEGUINTES DO CPC - INDEFERIMENTO DA TUTELA PLEITEADA - NECESSIDADE DE EMENDA À INICIAL NO PRAZO DE 05 CINCO DIAS - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Em consonância com o art. 303, §6o, do CPC, não sendo concedida a tutela antecipada, requerida em caráter antecedente, o órgão jurisdicional determinará a emenda da petição inicial em até 5 (cinco) dias, sob pena de ser indeferida e de o processo ser extinto sem resolução de mérito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ALADIM DOS SANTOS CAMILO E OUTROS. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos do Pedido de Tutela Antecipada Antecedente no 1004059-87.2021.8.11.0004, manejada por BANCO BRADESCO S.A., julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, bem como condenou a parte apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões de ID. 149085245, a parte recorrente sustenta que o feito originário não poderia ser extinto, ao fundamento que a não propositura da ação principal ocasiona apenas a perda da eficácia eventual deferida, nos termos art. 305 do CPC.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a consequente anulação da sentença recorrida, determinado o retorno dos autos à origem e o seu devido prosseguimento.

As contrarrazões foram apresentadas no ID. 149085249, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a questão é simples, e dispensa maiores digressões.

No caso em apreço, a parte apelante optou por se valer do procedimento previsto no
art. 303 do CPC
que regula a tutela antecipada requerida em caráter antecedente, consoante se infere das fundamentações expostas na própria inicial.

Neste caso, se a urgência for contemporânea a ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição dos fatos e do direito, na forma do art. 303 do CPC.

Mas, caso não concedida a medida antecipatória, o autor possui o prazo de cinco dias para emendar a petição inicial, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito (§6o), senão vejamos:

"Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Concedida a tutela antecipada a que se refere o caput deste artigo:

I - o autor deverá aditar a petição inicial, com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, em 15 (quinze) dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar;

II - o réu será citado e intimado para a audiência de conciliação ou de mediação na forma do art. 334;

III - não havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado na forma do art. 335.

§ 2o Não realizado o aditamento a que se refere o inciso I do § 1o deste artigo, o processo será extinto sem resolução do mérito.

§ 3o O aditamento a que se refere o inciso I do § 1o deste artigo dar-se-á nos mesmos autos, sem incidência de novas custas processuais.

§ 4o Na petição inicial a que se refere o caput deste artigo, o autor terá de indicar o valor da causa, que deve levar em consideração o pedido de tutela final.

§ 5o O autor indicará na petição inicial, ainda, que pretende valer-se do benefício previsto no caput deste artigo.

§ 6o Caso entenda que não há elementos para a concessão de tutela antecipada, o órgão jurisdicional determinará a emenda da petição inicial em até 5 (cinco) dias, sob pena de ser indeferida e de o processo ser extinto sem resolução de mérito
".
(GRIFOU-SE)

Extrai-se do caso em espeque que o juízo
a quo
indeferiu a medida antecipatória requerida em caráter antecedente e concedeu a parte autora o prazo de cinco dias para proceder à emenda.

Entretanto, o prazo decorreu sem manifestação da parte.

Portanto, é caso de manutenção da sentença, por inobservância do disposto no §6o do art. 303 do CPC.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios para o montante de 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, devendo ser observado, ainda, a benesse da justiça gratuita concedida ao ora recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023